Tribunal: STF
Processo: RHC 100526
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A 
   VIDA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À 
   ADMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO CRIME. PRECLUSÃO. 
   DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na concreta situação destes autos, 
   apenas depois da sentença condenatória é que se buscou contestar 
   a validade da sentença de pronúncia. Pelo que o caso é de 
   preclusão da matéria, nos exatos termos da jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal   (RHC 81.927, da relatoria do ministro 
   Ilmar Galvão; HC 87.088, da minha relatoria; RHC 91.367, da 
   relatoria do ministro Joaquim Barbosa).
2. Não é desfundamentada 
   a decisão de pronúncia que, de olhos na contextura fática do caso,
   remete o exame da procedência das circunstâncias qualificadoras 
   para o Tribunal do Júri. 
3. Recurso a que se nega provimento.